Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011251-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 22.884.976/0001-07 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MARIANA CORDEIRO KOHLER - CPF: 003.510.092-30 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE ENTRE SEGURADORA E OFICINA TERCEIRIZADA – CONTRATAÇÃO DIRETA ENTRE OFICINAS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA SEGURADORA PARA TERCEIRIZAÇÃO – PAGAMENTO JÁ REALIZADO À OFICINA ORIGINALMENTE CREDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final das provas, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, principalmente quando a questão controvertida é eminentemente de direito e documental.

Carece de legitimidade passiva a seguradora para responder por cobrança de serviços realizados por oficina terceirizada, quando esta foi contratada diretamente pela oficina originalmente credenciada, inexistindo relação jurídica direta entre a seguradora e a terceirizada.

O direito de crédito da oficina terceirizada deve ser exercido em face daquele com quem estabeleceu relação jurídica, ou seja, contra a oficina originalmente credenciada pela seguradora, que recebeu o valor dos reparos e, por liberalidade própria, terceirizou os serviços sem comprovação de anuência expressa da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

F.M. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1011251-62.2018.8.11.0041, ajuizada em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., que reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora requerida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora ajuizou ação pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 73.957,14 (setenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), alegando que realizou reparos no veículo VOLVO FH 440 6X2 (GLOBETROTTE), ano 2007, placa KAF 4101, de propriedade do segurado Adriano Acosta Ortega. Sustentou que, embora os reparos tenham sido inicialmente autorizados pela seguradora à empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, esta, por estar passando por dificuldades financeiras, terceirizou os serviços à autora, com autorização expressa da seguradora requerida.

Aduziu, ainda, que após a conclusão dos reparos e entrega do veículo ao segurado, solicitou o pagamento à seguradora, sendo informada, contudo, que o valor já havia sido pago à empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, através de transferência bancária no valor de R$ 95.177,08 (noventa e cinco mil, cento e setenta e sete reais e oito centavos), em 14/10/2016.

A autora asseverou que o laudo pericial elaborado pelo preposto da seguradora atestou falsamente que os reparos teriam sido realizados em 04/10/2016 pela empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, quando, na realidade, o veículo ainda não havia sido reparado naquela data, conforme comprovam as fotografias anexadas aos autos.

Em sua contestação, a seguradora requerida suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não possui vínculo jurídico com a autora, uma vez que a autorização para os reparos foi concedida exclusivamente à empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, não tendo responsabilidade sobre a terceirização dos serviços. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade e dever de indenizar, alegando que efetuou regularmente o pagamento à empresa inicialmente contratada. Requereu, subsidiariamente, a denunciação da lide à empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora requerida, fundamentando que jamais existiu relação jurídica apta a legitimar a responsabilidade
ad causam
da parte requerida, pela absoluta inexistência de titularidade de direito material.

Insatisfeita, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) existência de legitimidade passiva da seguradora, tendo em vista que esta autorizou expressamente a terceirização dos serviços; b) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas - depoimento pessoal da requerida e oitiva de testemunhas - as quais demonstrariam a autorização expressa concedida pela seguradora a terceirização dos serviços.

Em contrarrazões, a seguradora apelada refuta os argumentos da recorrente, alegando inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria é eminentemente de direito e as provas já constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Quanto ao mérito, sustenta a ausência de relação contratual entre as partes, reiterando que a autorização para os reparos foi concedida exclusivamente à empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, tendo sido realizado o pagamento diretamente a esta. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ab initio,
impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia
sub examine,
com e escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da
quaestio.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte recorrente, cumpre salientar que o magistrado, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes para a formação de seu convencimento, consoante se depreende do ordenamento processual civil pátrio.

In casu,
a controvérsia cinge-se basicamente à existência ou não de legitimidade passiva da seguradora recorrida, questão eminentemente de direito, cuja solução depende da análise dos documentos já carreados aos autos, que se mostram suficientes para o julgamento do feito.

Com efeito, a produção probatória pretendida pela recorrente - oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante legal da recorrida - não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que a existência ou não de autorização expressa da seguradora para a terceirização dos serviços pode ser aferida mediante análise da documentação já constante dos autos.

Nessa perspectiva, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, dispensa a produção daquelas que considera inúteis ou meramente protelatórias, mediante decisão fundamentada, sendo certo que tal prerrogativa decorre do princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal se pronunciou:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ATUAÇÃO COMPROVADA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. DIREITO SUBJETIVO DO ADVOGADO. PREVISÃO NO ESTATUTO DA OAB. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 3. O advogado faz jus ao recebimento de honorários proporcionais pela atuação nos autos, mesmo diante da rescisão unilateral do contrato, conforme o disposto no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94. (N.U 1043248-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)

Destarte, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada essa questão preliminar, passa-se à análise da legitimidade passiva da seguradora recorrida.

Prima facie,
cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da legitimidade
ad causam
caracteriza-se como condição da ação, imprescindível ao regular desenvolvimento do processo e à apreciação do mérito, consistindo na identificação entre a parte do processo e a parte da relação jurídica material deduzida em juízo.

Na acepção técnico-processual, a legitimidade passiva refere-se à pertinência subjetiva da ação em relação ao demandado, isto é, à situação prevista em lei que lhe confere sujeição à pretensão deduzida pelo autor. Trata-se, pois, de instituto processual intimamente relacionado ao direito material controvertido.

In casu,
da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a autorização para reparos no veículo sinistrado foi concedida pela seguradora recorrida exclusivamente à empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, conforme aviso de sinistro n. 2016038095, não havendo prova inconteste de que tenha havido autorização expressa da seguradora para terceirização dos serviços à recorrente.

Com efeito, embora a parte recorrente alegue a existência de autorização expressa da seguradora para a terceirização dos serviços, não apresentou nos autos prova documental inequívoca nesse sentido. Os documentos anexados à inicial - nota fiscal, termo de quitação assinado pelo segurado e fotografias - demonstram apenas que a recorrente efetivamente realizou os reparos no veículo e o entregou ao segurado, não comprovando, contudo, a relação jurídica direta com a seguradora recorrida.

De outro lado, resta comprovado nos autos que a seguradora recorrida efetuou o pagamento dos serviços à empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, conforme aviso de pagamento a fornecedores acostado aos autos, no valor de R$ 95.177,08 (noventa e cinco mil, cento e setenta e sete reais, e oito centavos), em 14/10/2016, em cumprimento à obrigação assumida mediante autorização de reparo concedida exclusivamente a esta empresa.

Nesse diapasão, considerando que a relação jurídica estabeleceu-se diretamente entre a seguradora recorrida e a empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, é forçoso reconhecer que a terceirização dos serviços decorreu de acordo celebrado exclusivamente entre esta empresa e a recorrente, sem participação ou anuência comprovada da seguradora.

Sob esse prisma hermenêutico, a subcontratação realizada pela empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, por sua própria iniciativa e responsabilidade, não tem o condão de gerar vínculo jurídico entre a seguradora recorrida e a oficina terceirizada (ora recorrente), tampouco de transferir àquela a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados por esta.

Imperioso destacar,
ad argumentandum tantum,
que a alegação da recorrente no sentido de que o preposto da seguradora teria atestado falsamente a realização dos reparos em 04/10/2016 pela empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, quando o veículo ainda não havia sido consertado, não tem o condão de gerar legitimidade passiva da seguradora para responder pela cobrança dos serviços prestados pela oficina terceirizada.

Isso porque, mesmo que se considerasse tal circunstância - o que se admite apenas para fins dialéticos - ainda assim não restaria estabelecido vínculo jurídico direto entre a seguradora e a oficina terceirizada, permanecendo o fato incontroverso de que a autorização para os reparos foi concedida exclusivamente à empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, a qual recebeu o pagamento correspondente.

No que tange à alegação da recorrente de que os e-mails trocados com a seguradora evidenciariam a ciência desta quanto à realização dos serviços pela recorrente, cumpre salientar que eventual ciência posterior à realização dos serviços não tem o condão de estabelecer vínculo obrigacional entre as partes, notadamente quando já houve o cumprimento da obrigação mediante pagamento à empresa originalmente contratada.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela ausência de legitimidade passiva da seguradora recorrida para responder pela cobrança dos serviços prestados pela recorrente, porquanto inexistente relação jurídica direta entre ambas.

Em verdade, a pretensão da recorrente deveria ter sido direcionada em face da empresa RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ, com quem estabeleceu relação jurídica e que recebeu o pagamento pelos serviços que foram terceirizados à recorrente.

Nesse sentido, a sentença recorrida não merece reparo, tendo acertadamente reconhecido a ilegitimidade passiva da seguradora recorrida para figurar no polo passivo da demanda.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025